Tribunal: TJSP
Processo: 1003525-46.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Alegação de que o banco réu dolosamente requereu o bloqueio de transferência da propriedade do veículo da autora, mesmo sabendo da ilicitude de sua conduta – Cerceamento de defesa inocorrente – Propriedade do veículo automotor que pertencia à executada (terceira estranha à presente lide) na execução de título extrajudicial no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Alegação de que o banco réu dolosamente requereu o bloqueio de transferência da propriedade do veículo da autora, mesmo sabendo da ilicitude de sua conduta – Cerceamento de defesa inocorrente – Propriedade do veículo automotor que pertencia à executada (terceira estranha à presente lide) na execução de título extrajudicial no 0000603-54.2014.8.26.0464 à época da solicitação da constrição – Dano moral inocorrente – Improcedência mantida – Recurso improvido.